Tribunal: STJ
Processo: 1011649-11.2022.8.26.0248
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2205018 - SP (2025/0104821-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: J DOS S A
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: ANDRÉA MARIA GUILHERME FABRINI - SP259781
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA.
COBERTURA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que
concluiu que o procedimento de colocação de prótese de silicone teria
caráter meramente estético. Assim, inviável rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa,
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela
operadora de plano de saúde, não há falar em danos morais
.
in re ipsa
Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 138c1d71-f8f5-4f5e-8661-b1dabfa96fb7

RECURSO ESPECIAL No 2205018 - SP (2025/0104821-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: J DOS S A
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: ANDRÉA MARIA GUILHERME FABRINI - SP259781
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA.
COBERTURA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que
concluiu que o procedimento de colocação de prótese de silicone teria
caráter meramente estético. Assim, inviável rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa,
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela
operadora de plano de saúde, não há falar em danos morais
.
in re ipsa
Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por J. dos S. A., com fundamento no
art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais negativa de cobertura de cirurgia reparadora
pós-bariátrica - Aplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1870834
/SP afetado pelo rito dos Repetitivos (Tema no 1069 STJ) - procedência
parcial quanto ao procedimento cirúrgico reparador, negando apenas a
cobertura de prótese mamária e indenização por danos morais - manutenção
da r. Sentença é de rigor - prótese requerida pela consumidora encontra-se
classificada como 'estética' pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica - não se mostra razoável a cobertura indiscriminada de
procedimentos pós-bariátrica - Danos morais descabimento - questão
controvertida na jurisprudência, com julgamento pacificador recente mero
dissabor oriundo de discussão contratual - Precedentes Recursos improvidos"
(e-STJ fl. 380).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 500-502).
Documento eletrônico VDA47719633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 4cded82a-ea17-4c75-88eb-ee0a5a4c1273

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 12 e 35-F da Lei no 9.656/1998, 51 do Código de Defesa do
Consumidor e 186, 421, 927 do Código Civil.
Sustenta ser evidente a

"(...) necessidade na colocação das próteses mamárias e do
enxerto glúteo, cuja finalidade não é estética, mas sim reparadora,
porquanto o procedimento mamário pelo médico solicitante possui a
finalidade de alcançar a RECONSTRUÇÃO das referidas regiões" (e-STJ fl.
432).

Argumenta que

"(...) a recomendação médica para o uso de próteses é constante
no relatório, bem como, de que as cirurgias são reparadoras que são
urgentes, com a finalidade de reparar e dar continuidade ao tratamento de
obesidade mórbida, proporcionando a cura ao paciente" (e-STJ fl. 436).

Defende que faz jus à indenização por danos morais, visto que a

"(...) situação causou-lhe intensa aflição e angústia, mormente
porque ela estava se preparando para as intervenções, submetendo-se,
inclusive, a procedimentos pré-operatórios" (e-STJ fl. 440).

Contrarrazões às e-STJ fls. 506-514.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, após detalhado exame do acervo fático-probatório
existente nos autos, manteve a sentença na parte em que concluiu que o
procedimento de colocação de prótese de silicone no presente caso teria caráter
meramente estético, como se observa dos seguintes trechos do acórdão:

"(...)
Quanto à prótese mamária requerida, entendo por correta a r.
Sentença, visto que, nos autos do Recurso Especial no 1870834, processo
afetado pelo referido Tema Repetitivo 1069, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, ressaltou em sua fundamentação que, não obstante o entendimento
firmado, não se pode atribuir ao Plano a obrigatoriedade de custeio de forma
indiscriminada de quaisquer procedimentos pós-bariátrica.
Nesse sentido, transcreveu no v. Acórdão uma lista de
considerações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
(SBCBM), a qual discrimina, de forma expressa, quais procedimentos são
considerados reparadores e quais são estéticos para fins de procedimentos
pós-bariátrica:

(...)
6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor
das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras
devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões
cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica
especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente
embelezadora, ou seja, estética.
(...)

Documento eletrônico VDA47719633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 4cded82a-ea17-4c75-88eb-ee0a5a4c1273

Assim, tendo em vista que as próteses mamárias são
consideradas 'estéticas' pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM), entendo por correto o entendimento do Magistrado de
primeiro grau quanto a inexistência de dever de custeio destas" (e-STJ fls.
383-386).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto ao caráter estático do procedimento pleiteado demandaria o reexame dos fatos
e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7
/STJ.
Com relação aos danos morais, o atual entendimento do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-
assistencial pela operadora de plano de saúde, não há falar em danos morais in re ipsa
, devendo ficar demonstrado no caso que a situação ensejou o agravamento da
condição de saúde do paciente ou abalo psicológico.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-
BARIÁTRICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. É assente no STJ que a negativa indevida de cobertura de plano de
saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as
peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta ilícita ultrapassou o
mero inadimplemento contratual.
2. No caso, o Tribunal consignou que não ficou configurado o dano moral
ante a ausência de ato ilícito, uma vez que a recusa se pautou em previsão
contratual, bem como não ficou provado nos autos o dano extrapatrimonial
sofrido.
3. Recurso especial não provido" (REsp 2.199.070/MG, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4
/2025.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos
morais.
2. Em regra, a recusa indevida de cobertura de tratamento médico não gera
danos morais in re ipsa, sendo necessária, para tanto, a comprovação do
agravamento da situação de saúde ou o abalo psicológico, o que não ocorreu
na hipótese.
3. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt no REsp 2.160.823
/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9
/12/2024, DJEN de 12/12/2024).

"CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AFASTAMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que 'o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina
em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja
reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição
de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente'
(AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).
2. O Tribunal de origem condenou a recorrente ao pagamento de
compensação por danos morais considerando o dano como in re ipsa.
3. A recusa do plano de saúde em custear determinado tratamento não
configura a hipótese de dano moral presumido - ou in re ipsa -, razão pela
qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que
haja o dever de compensar. Agravo interno improvido" (AgInt no REsp
Documento eletrônico VDA47719633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 4cded82a-ea17-4c75-88eb-ee0a5a4c1273

2.061.198/PB, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma,
julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA
SÚMULA 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
EQUOTERAPIA.
DANOS
MORAIS
NÃO
COMPROVADOS.
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRECEDENTES.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do
recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando
se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato
expressamente descritas no acórdão recorrido.
3. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde,
por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em
razoável interpretação contratual. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.979.022/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27
/11/2023, DJe de 30/11/2023).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENO DE TEA. DANO MORAL IN RE
IPSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Em regra, recusa indevida de cobertura de tratamento médico não gera
danos morais in re ipsa, sendo necessário para tanto a comprovação do
agravamento da situação de saúde ou o abalo psicológico, o que se verifica,
contudo, na recusa indevida/injustificada pela operadora de saúde em
autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência ou
emergência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.083.260/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 2/10
/2023, DJe de 4/10/2023).

No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de
condenação da parte ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais,
por entender que a recusa da operadora acerca da cobertura dos procedimentos pode
ser entendida como justificável, pois a matéria foi pacificada recentemente pela
jurisprudência.
A propósito, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
No que diz respeito ao dano moral requerido, entendo pelo não
cabimento, vez que se trata de questão que além de demandar interpretação
contratual, resta controvertida na jurisprudência, com julgamento pacificador
recente, portanto, a mera negativa não enseja dano moral.
(...)
Assim, conclui-se por acertada a r. Sentença, não merecendo
provimento as reformas almejadas pelas Apelantes" (e-STJ fls. 386-387).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
no sentido em que pretende a recorrente demandaria o reexame dos fatos e das provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
15
quinze
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor requerida a título de dano moral (e-STJ fls. 283 e 388), os quais
17
dezessete
devem ser majorados para o patamar de
% (
por cento) em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA47719633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 4cded82a-ea17-4c75-88eb-ee0a5a4c1273

É o voto.
Documento eletrônico VDA47719633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 4cded82a-ea17-4c75-88eb-ee0a5a4c1273

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.205.018 / SP
Número Registro: 2025/0104821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116491120228260248
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J DOS S A
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ANDRÉA MARIA GUILHERME FABRINI - SP259781
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48409376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: a293663c-7962-424f-a05d-2a08f75fe6cb

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: a293663c-7962-424f-a05d-2a08f75fe6cb